Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. INDEVIDA. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.
2. As necessidades dos filhos menores devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a sua necessidade é presumida, vez que este não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
3. O Réu/Apelante não logrou êxito em comprovar que os alimentos fixados no percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos irão causar drástica redução da capacidade contributiva a vulnerar o equilíbrio do trinômio capacidade / necessidade / razoabilidade.
4. O valor dos alimentos fixados pelo magistrado de origem está compatível com a prova dos autos, não havendo elementos que permitam reduzir para patamar ainda mais baixo, sob pena de o valor se tornar irrisório em relação às necessidades da Autora.
5. Recurso improvido.